Tribunal: TCU
Processo: 028.818/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9196/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.818/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Gabriella Dias Reis (CPF XXX.726.194-XX); Gina Kally Ferreira de Oliveira (CPF XXX.081.544-XX); Gláucia Verissimo Faheina Martins (CPF XXX.813.364-XX); Jose Lafayette Pires Benevides Gadelha (CPF XXX.733.264-XX); Joseane Xavier de Almeida (CPF XXX.646.464-XX); Larissa Soares Mariz Vilar de Miranda (CPF XXX.182.614-XX); Márcia Maria de Souza Gondim (CPF XXX.750.164-XX); Rodrigo Mendes Patrício Chagas (CPF XXX.275.764-XX); Victor Hugo Farias da Silva (CPF XXX.973.194-XX) e Wenia Valdevino Felix de Lima (CPF XXX.100.674-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.